Tribunal: TJMT
Processo: 1009770-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAI No 1009770-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: NELSON DA MATTA e MARIA CONCEIÇÃO A MATA
AGRAVADOS: BENTO GONÇALVES LIMA e MORENITA OLIVEIRA LIMA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como é cediço, somente é cabível a exceção de pré-executividade quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória.
No caso, além de os agravantes não negarem a dívida e, tampouco a inadimplência, suas pretensões consistem praticamente na discussão da origem do título exequendo e seus requisitos de exigibilidade, ou seja, matéria que demanda dilação probatória.
Portanto, indefiro o efeito suspensivo pretendido e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora